Tribunal: TJDFT
Processo: 0718363-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0718363-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES DE BRITO NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Homologo o pedido de desistência do RECURSO apresentado pela parte recorrente na petição ID 50728628, de acordo com o artigo 998 do CPC. Sem custas e Honorários. Int Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator